Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705484-17.2022.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HUDSON DE FARIA AGRAVADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por HUDSON DE FARIA contra decisão monocrática exarada por esta Relatoria que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Rescisória, objetivando o sobrestamento do Cumprimento de Sentença n. 0015890-82.2015.8.07.0001 em trâmite perante a 8a Vara Cível de Brasília. Os agravados peticionaram sob o ID 35303705, sustentando que, apesar de terem sido habilitados no processo, não tiveram acesso aos documentos sigilosos constantes dos Embargos de Declaração opostos pelo autor da Ação Rescisória, os quais ensejaram o deferimento da gratuidade de justiça por esta Relatoria na decisão de ID 34321980. Asseveram que sem acesso aos respectivos documentos ficaram impossibilitados de impugnar a gratuidade de justiça concedida. Postulam, assim, o acesso aos respectivos documentos, bem como a restituição do prazo para oferecimento de eventual recurso à decisão desta Relatoria. Defiro o pedido dos requeridos. Providencie a diligente Secretaria da 1a Câmara Cível o acesso dos requeridos aos documentos de IDs 34129661, 34129662, 34128951, 34128952, 34128953, 34128954 e 34128955, bem como a restituição do prazo para recurso da decisão desta Relatoria de ID 34321980 pelos requeridos, apenas no que tange à concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o prazo das determinações contidas na decisão de ID 34321980 e no despacho de ID 35300236. Brasília/DF, 17 de maio de 2022 às 15:43:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora